Tribunal: CARF
Processo: 10850.723962/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723962/2016-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.255 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
SIMILAR CASA DE CARNES - EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-68.318, de 27 de julho de
2017, da 3a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/SJR no 2402969, de 09 de setembro de 2016,
conforme documento de fl. 24, tendo em vista a existência de débitos com a Fazenda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723962/2016-59
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723962/2016-59

Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei
Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de 2006, arts. 17, V, 29, I, e 30, II e §
2o, e da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, arts. 15, XV, e 73, II, “d”.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando que o
fundamento erigido no ADE de exclusão (dispositivos da LC 123/06, e Resolução
CGSN 94), estribado meramente em existência de débitos pendentes, assume feições de
inconstitucionalidade patente, pois o legislador ordinário (ainda que complementar),
não tem competência para excluir do regime simplificado de apuração (Simples
Nacional), uma micro ou pequena empresa apenas e tão somente porque não está em
dias com todos os seus tributos.
Comprova-se pelos anexos documentos, que firmou termos de parcelamento dos débitos
tributários federais, nos exercícios anteriores, almejando efetuar os pagamentos com
absoluta exação, o que, entretanto, não foi possível. Essa realidade fática, denotando a
trágica situação financeira da impugnante, de resto decorrente da gravíssima crise que
assola o país, é de suma importância por demonstrar que deve e merece, a ME
impugnante, receber proteção, porque assim prevê a Constituição Federal.
Admitir como válida a previsão legislativa em que se baseou o ADE, é aceitar que os
princípios constitucionais que consagram a proteção, favorecimento e privilegio de
tratamento às ME e EPP, não tem aplicabilidade ou que se tratariam de meras normas
programáticas.
Com efeito, o objetivo arrecadatório do Estado não pode se sobrepor ao princípio da
preservação da empresa, ao princípio do direito ao trabalho, e aos princípios que
protegem as ME e EPP, sobretudo quando o ato de exclusão levaria a ME a regimes de
tributação muito mais onerosos e complexos, como o lucro real ou presumido, em
frontal e ilegal ofensa à capacidade contributiva.
Em síntese, a exclusão da impugnante do Simples Nacional baseada unicamente na
momentânea impossibilidade de a mesma arcar com o pagamento de todos os seus
tributos, se augura inconstitucional, por ofensa à Constituição Federal, especificamente
aos princípios que asseguram o tratamento diferenciado e favorecido às ME e FPP, e
inobservância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, capacidade
contributiva, propriedade e sua função social, bem como o direito ao livre exercício de
profissão e atividade econômica, nos termos dos artigos 5°, XIII, 170 e 179, da
Constituição Federal.
Some-se a isso que o proceder fazendário assume nítida feição de sanção política,
repudiado em nosso sistema jurídico, conquanto a União possui outros meios de receber
seus créditos, como o livre acesso ao Poder Judiciário, não podendo utilizar a exclusão
do simples nacional como meio coercitivo indireto visando o recebimento de tributos.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
DÉBITOS. EXCLUSÃO DO REGIME.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, implica a exclusão do Simples Nacional.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723962/2016-59

INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 04/08/2017 (e-fls. 73) e
apresentou recurso voluntário no dia 31/08/2017 (e-fls. 77 a 86), repetindo os fatos e
fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/SJR no 2402969, de
09 de setembro de 2016, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa (e-fls. 24 e 25).
A Recorrente não contestou a existência dos débitos, contudo manifestou que tal
ocorreu em razão da crise que assolava o país, além de apontar inconstitucionalidades com a
exclusão do Simples Nacional.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no
94/2011, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723962/2016-59

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 94/2011:
Art. 15. Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou
EPP: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
(...)
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.255 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.723962/2016-59

IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pelas informações constantes nos autos e confirmadas pela própria Recorrente, os
débitos motivadores da exclusão não foram regularizados no prazo de trinta dias contados da
ciência da exclusão.
Os argumentos de dificuldades financeiras e crise econômica, embora
compreensíveis, não são suficientes para permitir a manutenção de um contribuinte no Simples
Nacional quando a legislação da sistemática não está sendo devidamente cumprida.
Por fim, destaca-se que o CARF não pode julgar os argumentos constitucionais de
ilegalidade da exclusão e afronta aos princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF no
02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital